Tribunal: TJDFT
Processo: 0706488-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de inexistência de elementos que indicassem situação de risco, vulnerabilidade ou perigo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para concessão de medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu tais medidas violou o direito à proteção da mulher em situação de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando lógica, coerente e desprovida de intenção de prejudicar, sendo suficiente, quando corroborada por outros elementos, para justificar a concessão de medidas protetivas.

4. As medidas protetivas de urgência fundamentam-se em indícios de risco, não sendo exigida prova cabal do crime, mas apenas demonstração suficiente de perigo atual ou iminente à integridade da vítima.

5. O boletim de ocorrência e o Formulário Nacional de Avaliação de Risco atestam histórico de agressões físicas, injúrias e ameaças de morte, inclusive recentes, praticadas pelo agressor, o que evidencia situação de risco real e justifica a proteção da vítima.

6. O depoimento do filho do casal, que confirmou ter presenciado ofensas e ameaças, bem como tentativas de agressão física por parte do pai, reforça o contexto de vulnerabilidade e necessidade de proteção imediata.
7. Os indícios da prática de atos de violência doméstica impõem ao Estado o dever de assegurar a proteção da mulher, com a fixação das medidas protetivas de urgência, para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação criminal julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e III; Lei no 11.340/2006 (arts. 7o, 22 e 23); CPC, art. 300; CPP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.04.2023, DJe 14.04.2023; STJ, RHC n. 120.880/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.09.2020; STJ, AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 14.05.2019.